Tribunal: TJSP
Processo: 2129954-31.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal). Pretensão de revogação da prisão preventiva sob o fundamento de excesso de prazo para a formação da culpa. Excesso de prazo não evidenciado. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso concreto, máxime diante

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal). Pretensão de revogação da prisão preventiva sob o fundamento de excesso de prazo para a formação da culpa. Excesso de prazo não evidenciado. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso concreto, máxime diante da maior dilatação dos processos da competência do júri e complexidade intrínseca à causa. Não evidenciada mora estatal. Paciente já pronunciado. Aplicabilidade da Súmula no 21 do C. Superior Tribunal de Justiça. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Decisões que apresentaram fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Indícios de que o paciente – já conhecido por ser indivíduo perigoso do bairro, que, aliás, poderia causar algum constrangimento as testemunhas, acaso em liberdade –, planejava se mudar para outro ente federativo, com o fito de se furtar à aplicação da lei penal. Necessidade de manutenção da custódia cautelar para fins de resguardo da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.